Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-03.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente e pretensão indenizatória julgada improcedente – Cerceamento de defesa não reconhecido – Demora da transferência do veículo após a quitação do acordo ao qual se submeteu o autor posteriormente ao ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário – Autor que contribuiu

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente e pretensão indenizatória julgada improcedente – Cerceamento de defesa não reconhecido – Demora da transferência do veículo após a quitação do acordo ao qual se submeteu o autor posteriormente ao ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário – Autor que contribuiu decisivamente para o imbróglio, notadamente porque deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão ao deixar de pagar as prestações que posteriormente foram objeto do acordo, de forma que não foi o réu quem lhe causou prejuízo, mesmo de ordem extrapatrimonial – Transferência da documentação do veículo que exige o concurso de ambas as partes – Réu que já havia baixado o gravame nos registros do veículo junto ao DETRAN, como o próprio órgão de trânsito cuidou informar nos autos – Réu que se manteve inerte diante da ordem de regularização do preparo recursal – Deserção caracterizada – Apelação do réu não conhecida, não provida a apelação do autor.